Tribunal: STF
Processo: Ext 1148
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-29
Data de publicação: 2009-10-29

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Tratado extradicional. Inexistência. 
   Irrelevância. Promessa de reciprocidade, mediante nota verbal. 
   Suficiência. Aplicação do art. 76 da Lei 6.815/80. Precedentes. 
   Além dos tratados bilaterais, que atuam como leges speciales, a 
   promessa de reciprocidade constitui fundamento jurídico 
   suficiente para legitimar pedido de extradição passiva.